Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-37.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008077-37.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE SOUZA PATRICIO - CPF: 703.259.891-92 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 022.311.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAERSSALA JULIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 071.111.371-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DECLARAÇÕES DA CORRÉ. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 29 do Código Penal, com aplicação da agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado. A defesa postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a restituição de documentos e aparelho celular. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto aos pedidos de permanência em liberdade e restituição de bens já contemplados na sentença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar se é adequado o regime inicial fechado fixado na sentença.

III. Razões de decidir:

1.

Não há interesse recursal quanto aos pedidos de permanência em liberdade e restituição de documentos, pois a sentença já contemplou expressamente tais pleitos, determinando que o réu aguardasse em liberdade eventual recurso e ordenando a restituição da carteira de identidade.

2.

Inexiste nos autos registro de apreensão de aparelho celular, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência n. 2021.62269 e no Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.29066, o que afasta o interesse recursal quanto a esse pedido específico.

3.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo Pericial n. 3.14.2021.73731-01, que atestou a apreensão de 487,85g (quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas) de Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente proscrita pela legislação brasileira.

4.

A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Danilo Rodrigues Gonçalves e Alcino José da Silva, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

Os agentes policiais relataram que receberam denúncia anônima de transeuntes informando sobre a comercialização de drogas por um casal em frente a uma quitinete na rua Mirabela, esquina com a rua Marabá, no bairro Pedregal, com descrição detalhada das características físicas e vestimentas dos suspeitos.

6.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram o apelante e a corré Maerssala Julia Ferreira Ribeiro com as exatas características informadas, e ao tentarem realizar a abordagem, ambos empreenderam fuga para o interior da quitinete.

7.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram um tablete de maconha, uma balança de precisão, rolo de plástico filme, quantia em dinheiro e a carteira de identidade do apelante, além de constatarem a existência de um fundo falso no guarda-roupa, por onde o acusado teria foragido.

8.

As declarações da corré Maerssala Julia, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, confirmam que a droga e os apetrechos pertenciam ao apelante Gustavo, que ela o viu preparando porções de droga e realizando vendas no período em que esteve na quitinete.

9.

O investigador de polícia Túlio Lima de Arruda relatou que, em cumprimento à ordem de serviço para localizar o apelante, obteve informações de vizinhos que afirmaram que Gustavo "mexe com coisa errada", mas não quiseram detalhar por medo de represália.

10.

Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pois prestados no exercício regular de suas funções, sob compromisso legal, e encontram-se em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

11.

A quantidade expressiva de droga apreendida (487,85g de maconha), acondicionada em forma de tablete, aliada à apreensão de balança de precisão e rolo de plástico filme, evidencia inequivocamente a destinação mercantil do entorpecente.

12.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, negando a propriedade da droga e alegando que apenas fumava maconha para consumo próprio, mostra-se isolada, genérica e desprovida de qualquer respaldo probatório.

13.

O comportamento do apelante ao empreender fuga ao avistar a polícia, desobedecendo à ordem de parada, constitui elemento indicativo de consciência da ilicitude de sua conduta.

14.

A existência de fundo falso no guarda-roupa da quitinete do apelante, utilizado para foragir da ação policial, demonstra planejamento e estruturação para a prática delitiva.

15.

O crime de tráfico de drogas é plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de atos concretos de comercialização quando presentes elementos objetivos que demonstrem a destinação mercantil.

16.

A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário que comercializa entorpecentes para manter o próprio vício.

17.

A desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 mostra-se inviável diante da quantidade expressiva de droga, da forma de acondicionamento, dos apetrechos apreendidos e das circunstâncias concretas do flagrante.

18.

O apelante não preenche os requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, pois ostenta reincidência específica, com duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

19.

A reincidência específica demonstra que o apelante se dedica à atividade criminosa, afastando a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

20.

Não há confissão espontânea a ser reconhecida, pois o apelante negou a prática do crime de tráfico, limitando-se a admitir que fumava maconha para consumo próprio, o que não configura reconhecimento da traficância.

21.

A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante, que ostenta condenação transitada em julgado anterior aos fatos ora apurados.

22.

A magistrada sentenciante utilizou uma das condenações como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a outra como agravante da reincidência na segunda fase, evitando o bis in idem.

23.

O quantum de aumento aplicado na pena-base (10 meses de reclusão) mostra-se proporcional e razoável, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas.

24.

A fixação da pena constitui atividade discricionária motivada do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

25.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, considerando o quantum da pena aplicada (06 anos e 08 meses de reclusão) e a reincidência específica do apelante, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", e parágrafo 3o, do Código Penal.

26.

A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, ainda que a pena não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

27.

O conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há interesse recursal quanto a pedidos já contemplados expressamente na sentença condenatória.

2.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos probatórios e prestados sob o crivo do contraditório, possuem valor probante para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

A quantidade expressiva de droga apreendida, aliada à apreensão de apetrechos típicos de traficância e às circunstâncias concretas do flagrante, demonstra a destinação mercantil do entorpecente e afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

4.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, por demonstrar dedicação à atividade criminosa.

5.

A mera admissão de uso de droga não configura confissão espontânea do crime de tráfico quando o acusado nega a mercancia.

6.

A reincidência específica justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 33, caput e parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006; artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; artigo 29 do Código Penal; artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", e parágrafo 3o, do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; artigo 61, inciso I, do Código Penal; artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Não foram citadas jurisprudências no corpo da decisão, conforme orientação metodológica adotada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Gustavo de Souza Patrício
contra sentença prolatada pela 9a Vara Criminal de Cuiabá (Especializada em Delitos de Tóxicos), que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais (ID 328762039), o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que não houve flagrante de comercialização, nem movimentação típica de tráfico, e que a denúncia anônima é desprovida de elementos concretos. Invoca o princípio do in dubio pro reo e o art. 386, IV e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, sustentando ser usuário crônico. Caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33) na fração máxima de 2/3, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Por fim, requer a restituição dos bens apreendidos e a garantia do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 328762041), refutando todos os argumentos defensivos e pugnando pelo improvimento da apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento (ID 344430856), assim ementando:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa – regime inicialmente fechado – Preliminar, de ofício: conhecimento p arcial do recurso: falta de interesse recursal em relação aos pleitos de recorrer em liberdade e restituição de documentos por já terem sido contemplados em sentença judicial e diante da inaplicabilidade de restituição de aparelho celular por inexistência dessa apreensão – Irresignação defensiva – Mérito: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – existência de provas cabais para calcar a condenação do apelante pela prática do tráfico de drogas – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (policiais militares) e da coacusada, nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do tráfico de entorpecente – Enunciado Criminal no 08 do TJMT – circunstância fático-probatória demonstrando a traficância da droga – Enunciado Criminal no 07 do TJMT – delito unissubsistente – quantidade de droga e circunstância fática não condizentes com a figura de mero usuário – inviabilidade de desclassificação do delito – manutenção da condenação pelo delito de tráfico de entorpecente – impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado por não preenchimento dos requisitos do artigo 33, §4o da Lei antidrogas dada a reincidência delitiva do réu – ausência de confissão espontânea pelo acusado, impedindo o reconhecimento da respectiva atenuante – preservação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado considerando a reincidência delitiva específica ostentada pelo recorrente – dicção do artigo 33, §2o, do Código Penal – jurisprudência corroborativa –
Pelo parcial conhecimento do apelo e, no mérito, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada de ofício pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto à falta de interesse recursal em relação a alguns dos pedidos formulados pela defesa.

O interesse recursal constitui condição da ação recursal e pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, a necessidade de reforma da decisão impugnada para que o recorrente obtenha situação mais favorável do que aquela estabelecida no julgado.

No caso concreto, a defesa formulou os seguintes pedidos preliminares:

a) Concessão liminar do direito de permanecer em liberdade durante o trâmite do recurso;

b) Restituição de documentos e aparelho celular apreendidos nos autos.

Quanto ao primeiro pedido, verifica-se que a sentença condenatória expressamente consignou:
"Considerando que o condenado respondeu o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso"
(ID 328761969, página 18).

Portanto, o pleito defensivo de permanência em liberdade durante o trâmite recursal já foi integralmente contemplado pela decisão de primeiro grau, inexistindo sucumbência a justificar o conhecimento do recurso nesse ponto específico.

Quanto ao segundo pedido, no que se refere à restituição de documentos, a sentença determinou:
"Caso ainda permaneça apreendido, RESTITUA-SE ao réu sua carteira de identidade, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias para reavê-la. Em caso de inércia, DETERMINO, desde já, que se proceda sua destruição"
(ID 328761969, página 19).

Assim, também quanto à restituição da carteira de identidade, o pedido defensivo foi acolhido pela magistrada sentenciante, não havendo interesse recursal.

No que tange à restituição de aparelho celular, verifica-se que não há nos autos qualquer registro de apreensão de tal objeto.

O Boletim de Ocorrência n. 2021.62269 (ID 328759946, páginas 03 a 04) e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.29066 (ID 328759946, página 14) não mencionam a apreensão de aparelho celular, mas apenas de um tablete de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, valor em dinheiro e a carteira de identidade do apelante.

Inexistindo apreensão de aparelho celular, não há como determinar sua restituição, faltando, portanto, interesse recursal também quanto a esse pedido específico.

Diante do exposto,
não conheço do recurso
quanto aos pedidos de permanência em liberdade durante o trâmite recursal e de restituição de documentos e aparelho celular, por ausência de interesse recursal.

Passo à análise do mérito recursal, na parte conhecida.

A questão central submetida à apreciação desta Corte consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou se, ao contrário, deve ser acolhida a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

Consta da denúncia (ID 328761870) que, no dia 03 de março de 2021, por volta das 16h40min, na rua Mirabela, n. 348, bairro Pedregal, em Cuiabá (MT), os denunciados
Gustavo de Souza Patrício
e
Maerssala Julia Ferreira Ribeiro
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas para fins diversos do consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa acusatória, a equipe de força tática FT 03, durante patrulhamento tático pelo bairro Pedregal, recebeu informações de transeuntes de que na rua Mirabela, esquina com a rua Marabá, havia um casal realizando o comércio ilícito de drogas em frente a uma quitinete. Os informantes mencionaram que a mulher estaria trajando camisa de time de futebol (Flamengo) e o homem estava sem camisa e de short azul claro.

Diante dessas informações, a equipe policial diligenciou ao endereço mencionado. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram dois indivíduos, os denunciados Gustavo e Maerssala, com as mesmas características descritas. Foi dada ordem de abordagem, mas ambos desobedeceram e saíram correndo para o interior da quitinete.

A guarnição realizou o acompanhamento dos denunciados e obteve êxito em abordar a denunciada Maerssala Julia na sala de seu quarto. Já o denunciado Gustavo não foi localizado. Em continuidade à diligência, foi realizada busca no interior da residência com intuito de localizar o denunciado Gustavo. Nesse seguimento, notou-se que havia um fundo falso no interior de um guarda-roupas, por onde possivelmente Gustavo havia foragido.

Continuando as buscas, foram localizados diversos materiais oriundos da traficância: 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança pequena de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais). Também foi localizada uma identidade com nome de Gustavo de Sousa Patrício, que, segundo a denunciada Maerssala Julia, seria do denunciado Gustavo, que havia foragido e era morador da quitinete.

O Laudo Pericial n. 3.14.2021.73731-01 (ID 328759946, páginas 17 a 21) concluiu que a porção apreendida, sendo 01 (uma) porção de material vegetal seco, na forma de tablete, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta individualmente em fita adesiva de coloração parda, pesando 487,85g (quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica.

Subsidiariamente, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo Pericial n. 3.14.2021.73731-01 (ID 328759946, páginas 17 a 21), elaborado pela Perícia Oficial de Identificação Técnica e Criminalística (POLITEC/MT), que atestou a apreensão de 01 (uma) porção de material vegetal seco, na forma de tablete, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta individualmente em fita adesiva de coloração parda, pesando 487,85g (quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas), com resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha).

Trata-se de substância entorpecente proscrita pela legislação brasileira, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n. 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações.

A quantidade de droga apreendida
(487,85g de maconha)
é expressiva e incompatível com a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal, especialmente considerando que a substância estava acondicionada em forma de tablete, envolta em fita adesiva, o que evidencia preparação para comercialização.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca que o apelante Gustavo de Souza Patrício guardava e mantinha em depósito a droga apreendida, com finalidade de comercialização.

Os depoimentos dos policiais militares Danilo Rodrigues Gonçalves e Alcino José da Silva, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos, coerentes e detalhados, descrevendo com precisão as circunstâncias em que ocorreu o flagrante delito.

O policial militar Danilo Rodrigues Gonçalves relatou que a equipe de força tática estava em patrulhamento tático pelo bairro Pedregal quando moradores da região pararam a viatura e informaram que na rua Mirabela, esquina com a rua Marabá, havia um casal que costumava vender droga e que ficavam em frente a uma quitinete. Os informantes passaram as características físicas e vestimentas dos suspeitos: a mulher estaria vestindo camisa de time do Flamengo e o homem estaria sem camisa e utilizando bermuda de cor azul clara.

A equipe policial continuou o patrulhamento e, ao chegar na esquina indicada, avistou um casal com as mesmas características descritas. Ao tentarem realizar a abordagem policial, ambos correram e adentraram em uma quitinete. Os policiais fizeram o acompanhamento a pé e conseguiram abordar somente a mulher, já dentro da quitinete, em um quarto. O homem não foi mais visualizado quando os policiais entraram atrás da mulher.

No quarto onde a mulher foi abordada, foi encontrado um tablete de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, papel filme, dinheiro e uma carteira de identidade em nome de Gustavo. A mulher confirmou que a identidade era do homem que morava com ela na quitinete. Os policiais notaram que no guarda-roupa havia um fundo falso, que dava acesso aos fundos da residência, e perceberam que foi por ali que o suspeito masculino teria fugido.

O policial militar Alcino José da Silva confirmou os termos do boletim de ocorrência e relatou que, ao tentarem realizar a abordagem, os acusados adentraram na residência, sendo que um deles se evadiu através de um fundo falso no guarda-roupa. Foi encontrado entorpecente no local e a mulher que foi conduzida informou que a droga pertencia ao outro rapaz, mas como ela estava no local, foi conduzida para a delegacia.

As declarações dos policiais militares gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pois foram prestadas no exercício regular de suas funções, sob compromisso legal, e encontram-se em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Não há nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a idoneidade ou a imparcialidade dos agentes policiais, nem que demonstre interesse particular em prejudicar o apelante. Os depoimentos foram prestados de forma espontânea, detalhada e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, resistindo ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da corré Maerssala Julia Ferreira Ribeiro, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, corroboram integralmente a versão apresentada pelos policiais militares e confirmam que a droga e os apetrechos apreendidos pertenciam ao apelante Gustavo.

Em seu interrogatório policial (ID 328759946, páginas 23 a 25), Maerssala Julia declarou que conheceu Gustavo de Souza Patrício no lago Trevisan, que chegou na casa dele na data de ontem, que dormiu lá e no dia de hoje iria ir embora, que a polícia chegou na casa e o suspeito Gustavo fugiu, que a casa era do Gustavo, e que a droga lá encontrada era do suspeito Gustavo.

Em seu interrogatório judicial, Maerssala Julia ratificou suas declarações anteriores e acrescentou detalhes relevantes. Relatou que conheceu o apelante na Lagoa Trevisan, foi para a casa dele, dormiu lá, e na manhã seguinte ia embora quando ocorreram os fatos. Afirmou que, na manhã dos fatos, viu o apelante arrumando porções de droga em cima da cama e presenciou ele realizando vendas. Quando a polícia chegou, o apelante mandou que ela corresse com ele, mas enquanto ele foragiu, ela ficou parada para ser abordada. Confirmou que a droga e a balança de precisão pertenciam ao apelante e que foram apreendidas na quitinete onde ele morava.

As declarações de Maerssala Julia são espontâneas, detalhadas e coerentes, não havendo qualquer indício de que tenha sido coagida ou induzida a incriminar falsamente o apelante. Ao contrário, suas declarações são compatíveis com os depoimentos dos policiais militares e com os elementos materiais apreendidos, conferindo-lhes credibilidade.

O investigador de polícia Túlio Lima de Arruda relatou que, em cumprimento à ordem de serviço para localizar e intimar o apelante, diligenciou até o bairro Pedregal e conversou com o pai do acusado, que informou que Gustavo não havia retornado para casa depois da ação policial. Em entrevista com vizinhos, estes afirmaram que o apelante "mexe com coisa errada", mas não quiseram detalhar por medo de represália.

Tais informações reforçam a tese acusatória de que o apelante se dedica à atividade criminosa, sendo conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial é isolada, genérica e desprovida de qualquer respaldo probatório. O acusado negou a propriedade da droga e dos apetrechos apreendidos, alegando que apenas fumava maconha para consumo próprio e que não se recordava de apreensão de drogas em sua quitinete.

Tal versão é frontalmente contrariada pelos depoimentos dos policiais militares, pelas declarações da corré Maerssala Julia e pelos elementos materiais apreendidos. Além disso, o comportamento do apelante ao empreender fuga ao avistar a polícia, desobedecendo à ordem de parada, constitui elemento indicativo de consciência da ilicitude de sua conduta.

A existência de fundo falso no guarda-roupa da quitinete do apelante, utilizado para foragir da ação policial, demonstra planejamento e estruturação para a prática delitiva, sendo incompatível com a figura do mero usuário de drogas.

Além da droga, foram apreendidos na quitinete do apelante uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados para pesar e embalar drogas destinadas à comercialização. A apreensão de tais apetrechos reforça a tese de que o entorpecente se destinava ao tráfico.

Também foi apreendida a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais) em dinheiro, sem que o apelante tenha demonstrado sua origem lícita. Embora se trate de valor não expressivo, sua apreensão no contexto do flagrante delito constitui elemento adicional indicativo da prática de traficância.

O conjunto probatório produzido nos autos, analisado de forma harmônica e sistemática, demonstra de forma inequívoca que o apelante guardava e mantinha em depósito a droga apreendida, com finalidade de comercialização, configurando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga e que a denúncia anônima não tinha identificação ou características detalhadas que justificassem a imputação do delito.

O crime de tráfico de drogas é plurinuclear, ou seja, consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Não é necessária, portanto, a comprovação de atos concretos de comercialização para a configuração do delito, bastando a demonstração de que o agente praticou qualquer dos núcleos do tipo penal com finalidade diversa do consumo pessoal.

No caso concreto, restou plenamente demonstrado que o apelante guardava e mantinha em depósito a droga apreendida, com finalidade de comercialização, o que configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de atos concretos de venda.

A destinação mercantil do entorpecente é evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (487,85g de maconha), pela forma de acondicionamento (tablete envolto em fita adesiva), pela apreensão de apetrechos típicos de traficância (balança de precisão e rolo de plástico filme), pelas declarações da corré Maerssala Julia (que afirmou ter presenciado o apelante preparando porções de droga e realizando vendas) e pelas informações colhidas junto aos vizinhos (que afirmaram que o apelante "mexe com coisa errada").

Quanto à denúncia anônima, cumpre esclarecer que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite sua utilização como elemento inicial de investigação, desde que corroborada por outros elementos probatórios. No caso concreto, a denúncia anônima foi confirmada pelos policiais militares, que visualizaram o apelante e a corré com as mesmas características descritas pelos informantes, no local indicado, e constataram a prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, a denúncia anônima não foi o único elemento probatório utilizado para fundamentar a condenação. O édito condenatório está alicerçado nos depoimentos dos policiais militares, nas declarações da corré Maerssala Julia, nos elementos materiais apreendidos e nas circunstâncias concretas do flagrante delito, todos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O princípio in dubio pro reo somente se aplica quando há dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitivas. No caso concreto, não há qualquer dúvida: o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma inequívoca que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, guardando e mantendo em depósito a droga apreendida, com finalidade de comercialização.

Portanto, não há fundamento para a absolvição do apelante por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação prolatada em primeiro grau.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito do artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o apelante é usuário crônico de maconha e que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal.

O artigo 28, parágrafo 2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece os critérios para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso concreto, todos os critérios legais apontam para a destinação mercantil do entorpecente, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

Quanto à
natureza da substância
, trata-se de maconha (Cannabis sativa L.), droga de uso disseminado e de fácil comercialização.

Quanto à
quantidade
, foram apreendidos 487,85g (quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha, quantidade expressiva e incompatível com a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal. Para fins de comparação, um cigarro de maconha (baseado) contém, em média, de 0,5g a 1g da substância. Assim, a quantidade apreendida seria suficiente para a confecção de aproximadamente 500 a 1.000 cigarros, o que evidencia sua destinação mercantil.

Quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, o flagrante ocorreu na quitinete do apelante, localizada no bairro Pedregal, região conhecida pela existência de vários pontos de uso e tráfico de drogas, conforme relatado pelos policiais militares. A droga estava acondicionada em forma de tablete, envolto em fita adesiva, forma típica de armazenamento para comercialização. Além disso, foram apreendidos apetrechos típicos de traficância (balança de precisão e rolo de plástico filme), utilizados para pesar e embalar drogas destinadas à venda.

Quanto às circunstâncias sociais e pessoais, embora o apelante tenha declarado que trabalha como DJ e ajudante de pedreiro, com renda média de R$ 1.450,00 por semana, não há nos autos qualquer comprovação de tal atividade laboral. Além disso, o apelante empreendeu fuga ao avistar a polícia, desobedecendo à ordem de parada, e utilizou um fundo falso no guarda-roupa para foragir, comportamentos incompatíveis com a figura do mero usuário de drogas.

Quanto à conduta e aos antecedentes do agente, o apelante ostenta reincidência específica, com duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra dedicação à atividade criminosa e afasta completamente a tese de que seria mero usuário.

Além disso, as declarações da corré Maerssala Julia confirmam que o apelante preparava porções de droga e realizava vendas, o que evidencia a prática de traficância.

As informações colhidas junto aos vizinhos, que afirmaram que o apelante "mexe com coisa errada", reforçam a tese de que ele se dedica à atividade criminosa.

A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico. É comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para manter o próprio vício ou para obter lucro. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido.

Portanto, diante da quantidade expressiva de droga apreendida, da forma de acondicionamento, dos apetrechos de traficância, das declarações da corré Maerssala Julia, das informações colhidas junto aos vizinhos e dos antecedentes criminais do apelante, não há como acolher a tese de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

A destinação mercantil do entorpecente está plenamente demonstrada, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa requer ainda o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), sustentando que o apelante possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída, e que não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa.

O artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece:
"Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Trata-se de causa especial de diminuição de pena, conhecida como "tráfico privilegiado", que exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:

primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso concreto, o apelante não preenche os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição, pois ostenta reincidência específica, com duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme consta da sentença condenatória e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante possui as seguintes condenações:

a) Processo n. 16308-85.2012.8.11.0042, que tramitou perante a 9a Vara Criminal de Cuiabá (Especializada em Delitos de Tóxicos), pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, transitada em julgado em 27/01/2017 para o Ministério Público, em 16/12/2016 para a defesa e em 20/02/2017 para o réu.

b) Processo n. 16922-85.2015.8.11.0042, que tramitou perante a 13a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, transitada em julgado em 24/08/2017.

Ambas as condenações estão sendo fiscalizadas no Processo de Execução Penal n. 32347-21.2016.8.11.0042, perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá.

A reincidência específica demonstra que o apelante não é primário, não possui bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, afastando completamente a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, por demonstrar dedicação à atividade criminosa.

Além disso, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa: a quantidade expressiva de droga apreendida, os apetrechos de traficância, a existência de fundo falso no guarda-roupa para facilitar a fuga, as declarações da corré Maerssala Julia (que afirmou ter presenciado o apelante preparando porções de droga e realizando vendas) e as informações colhidas junto aos vizinhos (que afirmaram que o apelante "mexe com coisa errada").

Portanto, não há fundamento para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus exatos termos.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando que o apelante admitiu em juízo que é usuário de maconha e que o cigarro que estava fumando era para seu consumo próprio.

A atenuante da confissão espontânea somente incide quando o acusado reconhece a prática do crime que lhe é imputado na denúncia, não bastando a mera admissão de fato diverso ou de circunstância que não configure o delito objeto da acusação.

No caso concreto, o apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), consistente em guardar e manter em depósito 487,85g de maconha, com finalidade de comercialização.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática do crime de tráfico, alegando que apenas fumava maconha para consumo próprio e que não se recordava de apreensão de drogas em sua quitinete. Limitou-se a admitir que estava fumando um cigarro de maconha quando avistou a polícia e entrou para dentro de sua casa.

A mera admissão de uso de droga não configura confissão do crime de tráfico, pois são condutas distintas, tipificadas em dispositivos legais diversos (artigo 28 e artigo 33 da Lei n. 11.343/2006).

A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da prática do crime imputado na denúncia, com todos os seus elementos constitutivos. No caso concreto, o apelante negou a propriedade da droga apreendida, negou a finalidade de comercialização e negou a prática de traficância, não havendo, portanto, confissão a ser reconhecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula n. 630: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Portanto, não há fundamento para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantida a dosimetria da pena estabelecida na sentença condenatória.

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram sopesadas em favor do apelante.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, acima do mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), em razão dos
maus antecedentes
do apelante.

A sentença consignou expressamente:

"No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, consoante folhas de antecedentes juntada no ID 185979392. Em vista disso, VALORO como maus antecedentes uma das duas condenações, sendo a proferida nos Autos n° 0016308-85.2012.8.11.0042, que tramitou perante este r. juízo (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), que transitou em julgado em 27/01/2017 para o MP, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 0032347-21.2016.8.11.0042 (SEEU). Já em relação a última condenação, friso que a mesma será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem"
(ID 328761969, página 13).

A valoração negativa dos antecedentes criminais está plenamente justificada, pois o apelante ostenta condenação transitada em julgado anterior aos fatos ora apurados, demonstrando desprezo pelas normas penais e propensão à reiteração delitiva.

A magistrada sentenciante utilizou uma das condenações como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a outra como agravante da reincidência na segunda fase, evitando o
bis in idem
, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

O
quantum
de aumento aplicado na pena-base (10 meses de reclusão e 83 dias-multa) mostra-se proporcional e razoável, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (05 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa).

A fixação da pena-base constitui atividade discricionária motivada do julgador, sendo passível de revisão pela instância recursal apenas em caso de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

As demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima) foram consideradas normais à espécie ou não foram valoradas negativamente, conforme consignado na sentença.

Portanto, não há fundamento para a redução da pena-base ao mínimo legal, devendo ser mantida a dosimetria estabelecida na sentença condenatória.

Quanto a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal, tal pretensão não merece acolhida.

O artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal estabelece os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

"Art. 33. (...)

§ 2o As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

O parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece:
"A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

No caso concreto, embora a pena aplicada ao apelante (06 anos e 08 meses de reclusão) não ultrapasse 08 (oito) anos, o regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, considerando a
reincidência específica
do apelante.

A alínea "b" do parágrafo 2o do artigo 33 do Código Penal estabelece que o regime semiaberto somente pode ser fixado para o "condenado não reincidente". No caso concreto, o apelante é reincidente específico, com duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que impede a fixação do regime semiaberto.

A reincidência constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele correspondente ao quantum da pena aplicada, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Além da reincidência, a magistrada sentenciante considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida (487,85g de maconha), nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

A quantidade expressiva de droga apreendida, aliada à reincidência específica do apelante, justifica plenamente a fixação do regime inicial fechado, como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Portanto, não há fundamento para a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus exatos termos.

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante Gustavo de Souza Patrício, consistente em guardar e manter em depósito 487,85g de maconha, com finalidade de comercialização. Estando a sentença condenatória em perfeita consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026